Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707625-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o pedido de desistência da parte exequente/agravante nos autos de origem (ID. Num. 118457044 do processo n. 0700835-52.2022.8.07.0018), ao requerente para que se manifeste acerca do interesse processual, no prazo de 5 dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2022 13:37:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora